Tribunal: TJBA
Processo: 0000103-58.2013.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 0000103-58.2013.8.05.0253

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: ENY BITTENCOURT, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO/EMBARGADO: LUIZ CORREIA SOBRINHO

ADVOGADO: THIAGO ALVES PIRES

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E II. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETA DE POUPANÇA. ADPF Nº 165. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REFORMA, DE OFÍCIO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A, contra acórdão que deu provimento parcial à sua Apelação, para afastar a incidência de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação de sentença coletiva, que reconheceu o direito de Luiz Correia Sobrinho ao recebimento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários, condenando a Instituição Financeira ao pagamento do valor indicado nos cálculos apresentados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que afastou os juros remuneratórios na liquidação da sentença coletiva; analisar a necessidade de adequação da sentença à decisão do Supremo Tribunal Federal, na ADPF nº 165, que condiciona o direito à percepção dos expurgos inflacionários à adesão ao acordo coletivo homologado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão guerreado enfrent
ou
adequadamente, as teses relevantes suscitadas, inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tratando-se de mera irresignação da parte com a conclusão judicial.

4. A realização de perícia contábil constitui faculdade discricionária do Magistrado, não sendo obrigatória quando os elementos constantes dos autos permitem o deslinde da controvérsia.

5. A aplicação do INPC como índice de correção monetária dos depósitos de poupança está consolidada pela jurisprudência do STJ, por melhor refletir a perda do poder aquisitivo da moeda.

6. Sobreveio o julgamento da ADPF nº 165, pelo STF, com eficácia vinculante, reconhecendo a constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, e estabelecendo que o direito às diferenças de correção monetária está condicionado à adesão voluntária ao acordo coletivo homologado.

7. A adequação da sentença ao entendimento firmado pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, configura matéria de ordem pública, sendo admitida a reforma de ofício do julgado, inclusive em Embargos de Declaração.

8. A pretensão do Demandante, por estar fundada em tese expressamente afastada pelo STF, deve ser julgada improcedente, ressalvando-se a possibilidade de adesão voluntária ao acordo coletivo no prazo legal.

9. Não há condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, em razão da controvérsia histórica sobre a matéria e da autocomposição institucional promovida pelo STF.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de Declaração rejeitados. Sentença reformada, de ofício, para julgar improcedente o pedido inicial.

——————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, caput e XXXVI; 170. CPC/2015, arts. 489, § 1º; 509, II; 511; 1.022; 1.026, §§ 2º e 3º; 927, I. CC, arts. 402 e 884.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF nº 165, Rel. Min. Cristiano Zanin, Plenário, j. 26.05.2025; STF, RE nº 632.212/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 17.06.2025 (Tema 285); STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 1.629.014/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 27.06.2022; TJ-BA, Recurso Inominado nº 0212821-59.2008.8.05.0001, Rel. Juíza Martha Cavalcanti, j. 10.10.2025.

——————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em
Apelação Cível
nº 0000103-58.2013.8.05.0253
,
figura
ndo
como Embargante o

BANCO DO BRASIL S/A
, sendo
Embargad
o
LUIZ CORREIA SOBRINHO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, assim como reformar, de ofício, a sentença, para adequá-la à ADPF nº 165, julgando improcedentes os pedidos autorais.